Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e afastar a declaração de isenção à contribuição previdenciária e a restituição de indébito referente a ela, mantendo a sentença em seus demais termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão no acórdão deixar de aplicar o princípio da isonomia de modo a reconhecer ao embargante o direito previsto no art. 61, §1o da Lei Complementar 769/2008, reconhecido a todos os servidores públicos do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Da omissão. 4.1. Não houve omissão no acórdão embargado, pois não é possível a utilização do princípio da isonomia para reconhecer o direito ao embargante, por haver norma específica aplicável a ele. 4.2. Conforme ressaltado no acórdão, “o autor é militar da reserva remunerada, de modo que a ele não se aplica o art. 61, §1o da Lei Complementar 769/2008, por força do art. 1o, ­§2o, da referida Lei (...). A Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece, em seu art. 28, que a contribuição para a pensão militar constitui desconto obrigatório do militar, e em seu art. 35, que os militares da reserva remunerada e os militares reformados do Distrito Federal, e os militares inativos e reformados do antigo Distrito Federal são contribuintes obrigatórios da pensão militar, sem trazer qualquer exceção ou hipótese de redução da contribuição”.
5. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.